Tribunal: TJPA
Processo: 0007345-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007345-84.2018.8.14.0401

APELANTE: RONY AMARAL DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RONY AMARAL DA SILVA TEIXEIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou pelo delito do art. 306 do CTB, impondo-lhe a pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e 10 (dez) dias-multa e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (ID 10717033).

A pena foi, ainda, substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas
razões
, pede a extinção da sua punibilidade, em razão da
prescrição
, aduzindo que ocorreu o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória (ID 16133349).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID 17008786).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 17369362).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta na denúncia, no dia 30/03/2018, por volta das 19h10min., o denunciado RONY colidiu contra um coletivo da empresa nova Marambaia, da linha bengui/ver-o-peso.

Na data e local supramencionados, após a colisão dos veículos, o agente empreendeu fuga. Ato contínuo, o motorista do coletivo saiu em perseguição ao denunciado em uma motocicleta emprestada por um conhecido, conseguindo alcança-lo já na rua Santo Antônio.

Momento da interceptação, o motorista do coletivo recebeu apoio de uma guarnição policial que fora acionada por populares e dirigiu-se ao local, fazendo a detenção do denunciado RONY.

Por ocasião da abordagem, os policiais militares constataram que o agente apresentava visíveis sinais de embriagues, tais como: olhos e face avermelhados, hálito etílico forte e dificuldade na fala e na locomoção. O denunciado submeteu-se ao teste de alcoolemia, o qual atestou 0,70 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 306 do CTB, impondo-lhe a pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de multa e suspensão da habilitação.

A
denúncia
foi recebida em
20/06/2018 (ID nº 10717011)
.

A
sentença
foi publicada em
16/05/2022
(ID 10717033).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2024